Tribunal: TJSP
Processo: 3004544-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR. Pensionista de policial militar. Gratificação por Atividades de Polícia, GAP. Lei Estadual no 17205/2019. Lei nova que reduziu o limite para requisição de pagamento de pequeno valor. Trânsito em julgado da condenação e início da execução anteriores à sua edição. Situações consolidadas no tempo. Exceção ao princípio da imediata aplicação de norma

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR. Pensionista de policial militar. Gratificação por Atividades de Polícia, GAP. Lei Estadual no 17205/2019. Lei nova que reduziu o limite para requisição de pagamento de pequeno valor. Trânsito em julgado da condenação e início da execução anteriores à sua edição. Situações consolidadas no tempo. Exceção ao princípio da imediata aplicação de norma processual aos processos em curso. Código de Processo Civil, artigo 14. Precedentes de Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Sem ingerência na execução do orçamento público a implicar violação à separação de poderes, pois respeitado o limite para requisição de pagamento de pequeno valor aplicável à hipótese. Também não se verifica violação à cláusula de reserva de plenário, por não se tratar de negativa de vigência da Lei Estadual no 17205/2019, mas da irretroatividade dos seus efeitos, portanto, sobre aplicação da lei processual no tempo, não por motivo de inconstitucionalidade. Sem motivo para suspensão do processo porque não determinado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema 792 de Repercussão Geral. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004544-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, é agravada VANDA DOS SANTOS
MUNIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004544-19.2019.8.26.0000 -Voto no 34706
2
VOTO No 34706
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3004544-19.2019.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: CAIXA BENEFICNETE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM
AGRAVADA: VANDA DOS SANTOS MUNIZ
INTERESSADOS: ESTADO DE SÃO PAULO
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO
VALOR. Pensionista de policial militar. Gratificação por
Atividades de Polícia, GAP. Lei Estadual no 17205/2019. Lei nova
que reduziu o limite para requisição de pagamento de pequeno
valor. Trânsito em julgado da condenação e início da execução
anteriores à sua edição. Situações consolidadas no tempo. Exceção
ao princípio da imediata aplicação de norma processual aos
processos em curso. Código de Processo Civil, artigo 14.
Precedentes de Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça. Sem ingerência na execução do orçamento público a
implicar violação à separação de poderes, pois respeitado o limite
para requisição de pagamento de pequeno valor aplicável à
hipótese. Também não se verifica violação à cláusula de reserva de
plenário, por não se tratar de negativa de vigência da Lei Estadual
no 17205/2019, mas da irretroatividade dos seus efeitos, portanto,
sobre aplicação da lei processual no tempo, não por motivo de
inconstitucionalidade. Sem motivo para suspensão do processo
porque não determinado pelo Supremo Tribunal Federal em
relação ao Tema 792 de Repercussão Geral. Recurso não provido.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra
decisão, proferida em 05 de dezembro de 2019, pelo eminente juiz, Doutor Marcelo
Sérgio, em cumprimento de sentença de pensionista de policial militar pela concessão da
Gratificação por Atividades de Polícia, GAP, que deixou de acolher postulação do Estado
pela aplicação da Lei Estadual 17205/2019, que alterou o teto das obrigações de
pequeno valor, em virtude da coisa julgada ter sido constituída antes do advento da
referida lei estadual, autos originários, fls. 41/50.
A agravante sustenta que a Lei Estadual no 17205/2019
deve ser aplicada de forma imediata por se tratar de norma de natureza processual; não
implicar violação à coisa julgada, pois a alteração normativa quanto ao limite da
obrigação de pequeno valor não afeta o direito material do credor, cumprindo aplicar o
regramento vigente no momento da expedição do ofício requisitório; violação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004544-19.2019.8.26.0000 -Voto no 34706
3
separação de poderes, pois o afastamento da Lei Estadual no 17205/2019 interfere na
execução da lei orçamentária, que é de competência do Executivo, Lei Complementar
101/2000, artigo 8o; violação à cláusula de reserva de plenário, pois ao deixar de aplicar
a lei estadual com fundamento em valores constitucionais, o juízo de 1o grau declarou de
forma indireta a inconstitucionalidade da lei; ser a questão afeta ao Tema 792 de
Repercussão Geral, cumprindo determinar a suspensão do feito até o julgamento final
pelo Supremo Tribunal Federal. Pediu efeito suspensivo.
Negado efeito suspensivo; recurso respondido, fls. 14/15 e
19/22.
É o relatório.
Estabelece o Código de Processo Civil atual, artigo 14, que
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em
curso, respeitando-se os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Decidiu o Supremo Tribunal Federal que a condenação
transitada em julgado e a instauração da execução em momento anterior ao da
superveniência da lei são situações consolidadas no tempo que excepcionam a
aplicabilidade imediata da norma que altera o limite da obrigação de pequeno valor, AgR
no RE 601914/DF, Segunda Turma, Relator Min. Celso de Mello, j. 06-03-2012;
orientação encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, AgInt no RMS 4407/RO e AgInt
no RMS 46671/RO, sem indicativo de mudança na orientação dos tribunais superiores.
Na hipótese, o trânsito em julgado da condenação ocorreu
em 08-07-2008, e o incidente de requisição de pequeno valor foi instaurado em
29-05-2019, antes da alteração introduzida pela Lei Estadual no 17205, de 07 de
novembro de 2019, constituindo, portanto, situação jurídica consolidada a aplicação
imediata da lei nova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004544-19.2019.8.26.0000 -Voto no 34706
4
Sem violação à separação de poderes ou ingerência
indevida na execução do orçamento público, vez que respeitado o limite para expedição
do requisitório de pequeno valor aplicável à hipótese.
Também não se verifica violação à cláusula de reserva de
plenário por não se tratar de negativa de vigência da Lei Estadual 17205/2019, mas da
irretroatividade dos seus efeitos, portanto, sobre aplicação da lei processual no tempo,
não por motivo de inconstitucionalidade.
E não se justifica a suspensão do processo porque não
determinada pelo Supremo Tribunal Federal em ao Tema 792 de Repercussão Geral.
Destarte, NEGA-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator